Tribunal: TJDFT
Processo: 0719745-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719745-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JUIZO DA DECIMA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de conflito de competência incluído em pauta de julgamento da 16a Sessão Ordinária Virtual. O suscitante requer que o feito seja retirado de pauta e incluído em sessão telepresencial para que possa realizar sustentação oral. Sem razão. Conforme art. 110, IV do Regimento Interno do TJDFT, conflito de competência não comporta sustentação oral. Assim, indefiro o requerimento. Mantenha-se em pauta virtual. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator